Tribunal: TJMT
Processo: 1025985-62.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025985-62.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIENE PINTO DE MORAIS - CPF: 940.186.771-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (APELANTE), JULIENE PINTO DE MORAIS - CPF: 940.186.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 523, §1o, DO CPC.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Cumprimento de Senten
ça
na qual a apelante requer a aplicação das penalidades pre
vistas no art. 523, §1o, do CPC
sobre o montante devido,
em virtude da inobservância ao
decisum
,
além de contestar
a validade do pagamento em garantia, argumentando que este não
caracteriza adimplemento
voluntário, mas
apenas uma forma de assegurar a
obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer
se o pagamento em garantia,
realizado
por meio de Seguro Garantia Judicial, pode ser considerado
adimplemento
voluntário para fins de aplicação das
sanções
previstas no art. 523, §1o, do CPC;
definir se é possível
a
incidência
da multa de 10% e dos honorários advocatícios também fixados em 10% sobre o valor do débito, em caso de
des
cumprimento voluntário da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Seguro Garantia Judicial, embora assegure o cumprimento da obrigação, não
caracteriza
pagamento voluntário, mas
constitui apenas uma
garantia do juízo, sendo
in
suficiente para afastar a
incidência
das penalidades
descritas
no art. 523, §1o, do CPC.

A jurisprudência do STJ
reconhece que a oferta de seguro
garantia não
equivale
ao pagamento voluntário, razão pela qual incide
m
a multa de 10% e os honorários advocatícios previstos no referido dispositivo legal.

A pretensão de equiparar o seguro

garantia a pagamento voluntário não
tem amparo
na legislação e na jurisprudência, sendo inapropriada a argumentação de que a simples oferta de garantia elimina a necessidade do cumprimento imediato da obrigação.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, que exclui a aplicação das penalidades do art. 523, §1o, do CPC em caso de pagamento voluntário
, mas
reafirma
sua
imposição
quando se tratar de garantia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, consistentes na multa de 10% e nos honorários advocatícios de 10%, em razão do não cumprimento voluntário da obrigação.

Tese de julgamento:

O pagamento em garantia, por meio de Seguro Garantia Judicial, não é considerado voluntário para fins de
incidência
do art. 523, §1o, do CPC.

A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% são devidos quando não houver cumprimento voluntário da obrigação, mesmo em caso de oferta de garantia judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 523, §1o,
e
835.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp.
1889144 SP 2020/0048808-1, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
julgamento em 24-
10
-
2022; N.U. 1012373-63.2023.8.11.0000, Quar
ta Câmara de Direito Privado, julgamento em
1
o-11-
2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento de Sentença em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 924, inciso II, do CPC
,

em virtude da quitação da
dívida
.

A
apelante alega que
“o pagamento em garantia judicial oferecido, ao que se evidencia, se deu com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não perfaz adimplemento voluntário da obrigação”.

Sustenta que
“o pagamento apresentado, com a nítida finalidade de assegurar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não obsta a incidência de multa que somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito”.

Aduz que
“a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apresentação da pagamento ainda que seja por seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual”.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
253048747).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Cumprimento de Sentença proferida em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta
com amparo no
art. 924, inciso II, do CPC.

A apelante pede que seja
“reconhecido que o pagamento em garantia não tem força para assegurar o cumprimento de sentença, por não ser garantia real do
credito
, conforme
amplo julgados
deste tribunal e de outros egrégios, que asseguram que pagamento em garantia não é pagamento voluntario devendo ser aplicada multa e honorários do 523 do CPC”
.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença (I
d
253048716), a
autora
(apelada),

ora executada, foi devidamente intimada
a satisfazer
voluntariamente a obrigação imposta
e, se assim entendesse necessário,
apresentar impugnação

(I
d
253048725).

Diante disso, ela
garantiu o juízo
,

impugnou o Cumprimento de S
entença,
discordando dos
cálculos
da
exequente
,
e
pleiteou
a homologação do débito em R$63.042,87 (I
d
253048729).

No Id
253048734, a
apelante (exequente)

manifestou
concordância com os valores apresentados pela executada,
requereu
o levantamento da
quantia reconhecida como devida e
pugnou pela

aplicação
da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC, sobre o montante em questão.

O §1o do art. 523 do CPC
estabelece
que,
“N
ão ocorrendo pagamento voluntário no prazo docaput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.

O Seguro Garantia Judicial
é destinado a assegurar
,
em processos judiciais
,
o prejuízo decorrente do descumprimento de obrigação. Não
equivale
ao pagamento voluntário,
sendo
permitida a cobrança de multa e honorários advocatícios (art. 523, §1o, do CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523 DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Na forma da tranquila jurisprudência desta Corte, a multa do art. 523, § 1o, do CPC não incidirá quando o executado pagar voluntariamente a quantum executado, situação que não se confunde com quaisquer das formas de garantia do juízo, como a penhora de bens ou valores para posterior discussão do débito ou a oferta de seguro-garantia.

2. A pretensão do recorrente de transmudar o seguro-garantia, cuja função não é
outra senão
assegurar futura solvência do débito, em pagamento voluntário, por alegada equivalência a valor em espécie não se mostra sequer razoável.

3. O legislador quando equiparou o seguro a dinheiro o fez no art. 835 do CPC, norma voltada a regular a ordem a ser observada quando da realização da penhora.

4. Não há nada menos pagamento voluntário do que a penhora, seja de dinheiro, ou de qualquer outro dos bens ali arrolados, pois expressão da imposição da vontade do Estado sobre o patrimônio do particular, ou seja, não é nem pagamento e nem voluntário.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ,
AgInt
no
REsp.
1889144 SP 2020/0048808-1, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgamento em 24-10-2022, Terceira Turma,
DJe
de 26-10-2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO GARANTIA JUDICIAL – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 523, §1°, DO CPC –DANO MATERIAL – ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO EM ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Seguro Garantia Judicial é destinado a assegurar em processos judiciais o prejuízo decorrente do descumprimento de obrigação. Não se equipara ao pagamento voluntário, e é permitida a cobrança de multa e honorários advocatícios (artigo 523, §1o, do CPC).

Por força da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, é vedada a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada no momento oportuno”.
(
TJMT,
N.U 1012373-63.2023.8.11.0000, Qua
rta Câmara de Direito
Privado, julgamento
em 1
o-11-
2023, DJE
de
1
o-11-
2023)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para
impor
as
penalidades
do
§1o do art. 523 do CPC, consistentes na multa de 10% e nos honorários advocatícios
,
também
arbitrados
em 10%,
pelo
não cumprimento voluntário da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024